Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. TEMA 1.349 DO STF. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno no agravo de instrumento impugnando a decisão monocrática do Relator, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento pelo STF do TEMA 1.349 e do TEMA 1.169 pelo STJ.
II. Questões em discussão.
2. Não aplicação do sobrestamento destes autos e do cumprimento de origem quanto à questão de direito controvertida relativa ao TEMA 1.169 do STJ. Bem como de não sobrestamento do processo até o julgamento do TEMA 1.349 pelo STF.
III. Razões de decidir.
3. 1. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional.
3. 2. A decisão agravada, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ, uma vez que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem.
3.3. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”.
3.4. A suspensão do trâmite dos processos que discutem a metodologia de aplicação da taxa SELIC, prestigia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame do agravo de instrumento, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “A questão discutida no cumprimento individual de sentença coletiva de origem, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ. De igual forma, com o assunto discutido no TEMA 1.349 do STF. Por isso, é cabível a suspensão do presente processo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 927, III, 928, II, 1.037, II, 1.039, caput, e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1516074/TO (Tema 1.349), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário Virtual; e STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.